Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-07.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004087-07.2019.8.26.0619,
da
Comarca
de
Taquaritinga,
em
que
é
apelante/apelado PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO
SUL, é apelada/apelante MARIA DA GLÓRIA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré, prejudicado o da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-07.2019.8.26.0619 -Voto no
2
APELAÇÃO
1004087-07.2019.8.26.0619
APTES/APDAS
Previsul Companhia de Seguros Previdência do Sul e
Maria da Glória Santos
COMARCA
Taquaritinga 4a Vara
VOTO No 38.022
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedidos cumulados de devolução de valores e indenização por
dano moral. Legitimidade passiva em concreto verificada. Pretensão que
comportava apenas parcial acolhimento pelos motivos indicados no
acórdão. Recurso da ré parcialmente provida, prejudicado o da autora.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação proposta por titular de conta bancária com o fim de ver reconhecida a
inexigibilidade de débitos lançados na referida conta a título de prêmio de seguro,
bem como compelir a seguradora a proceder à devolução em dobro dos valores
descontados e a pagar indenização por danos morais.
A ré e a autora apelam.
Para tanto a requerida, após insistir em sua
ilegitimidade para causa e pedir o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro,
requer seja afastada a indenização ante a inexistência de danos morais e
subsidiariamente requer a redução do valor daquela verba e a cassação do
regime de dobra.
A autora, de seu turno, requer a majoração da
indenização ao argumento de que é pessoa idosa e os descontos lhe privaram de
usufruir seu benefício previdenciário, assim como que aquela sorte de paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-07.2019.8.26.0619 -Voto no
3
também tem finalidade pedagógica e que se há de levar em conta a capacidade
econômica da ré.
Recursos regularmente processados e respondidos.
É o relatório.
I Caso não era de se declarar a ilegitimidade da ré.
Isso porque ao caso era aplicável a lei consumerista e,
como deflui dos artigos 7o parágrafo único, 14, 25 §1o e 34 da Lei 8.078/90, todos
os participantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis
perante o consumidor pela reparação do vício do produto ou do serviço.
A requerida afirma não ser legítima porque a culpa
pelos descontos indevidos era do corretor de seguros, contudo certo é que que
tais débitos foram descontados em nome da demandada (fls. 17).
Por isso, não se podia negar a legitimidade da referida
litigante para responder à propositura assentada na alegação de que houve fato
derivado desse serviço que tenha sido prejudicial à consumidora, isto é, que lhe
tenham sido cobrados valores por serviço que ela não havia contratado.
II A propositura veio fundada na assertiva de que a
autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário em favor da ré, apesar
de nunca ter contratado os serviços securitários por ela oferecidos.
Em defesa a demandada alegou a regularidade da
contratação, a inocorrência de danos morais, bem como a inviabilidade da
devolução dos valores em dobro.
A autora, de seu lado, rebateu aquela assertiva, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-07.2019.8.26.0619 -Voto no
4
a propósito enfatizado que não assinara nenhum documento de contratação com
a ré.
Realmente, o contrato de fls. 57 a 59 não estava pela
consumidora assinado.
O Magistrado então julgou a ação procedente,
reconhecendo os descontos como indevidos e abonando os pedidos de
indenização por danos morais e aplicação do regime de dobra.
Respeitada a convicção do douto julgador, não se
justificava a concessão de indenização, tampouco a devolução em dobro dos
valores descontados.
De pronto se consigna que não restou comprovada a
ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, não
bastando para tanto as genéricas alegações da seguradora no sentido de que os
responsáveis pela captação dos contratos são os corretores e não ela.
Pois bem.
Segundo a convicção geral, danos morais situam-se no
plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização daquela
espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar
reconhecimento de repercussão no plano moral.
Note-que que em razão dos descontos a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-07.2019.8.26.0619 -Voto no
5
ficou com seu saldo negativo ou teve seu nome inscrito nos cadastros de
proteção ao crédito, nada verdadeiramente evidenciando que ela tenha
experimentado sofrimento que justifique essa sorte de indenização.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil), não
podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só cabe
obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este tiver
experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...) Apesar de várias
decisões que os instrumentalizam como medida dissuasória e preventiva (RT
803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão somente compensar a dor; não
se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos eventos danosos. Eles não
se confundem com a indenização punitiva (punitive damages), cujo objetivo, sim,
é a penalização do descaso absoluto pelos direitos alheios." (Curso de Direito
Civil, Saraiva, 5a ed., p. 431).
Já a aplicação do regime de dobra previsto no
parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.078/90 pressupõe ter havido exigência
maliciosa, isto é, de má-fé.
Nesse sentido, aliás, tem se pronunciado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, isto é, “a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor” (Rcl. no 4892-
PR, rel. Min Raul Araújo).
Ora, na espécie nada sugeria que a seguradora agiu
maliciosamente ao proceder à cobrança por meio de débito em conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-07.2019.8.26.0619 -Voto no
6
Logo, meu voto cassa a indenização por danos morais
e o regime de dobra.
Em suma, dou parcial provimento ao recurso da ré, o
que torna prejudicado o da autora.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator